Tribunal: TJDFT
Processo: 0717768-36.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE DO ALIMENTANDO E GRADUAÇÃO EM CURSO SUPERIOR. INOCORRÊNCIA DA ALEGADA INCAPACIDADE LABORAL. POSSIBILIDADE DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Apelação cível interposta pela parte ré de ação de exoneração de alimentos contra sentença que julgou procedente a pretensão autoral.

2. A maioridade civil não leva necessariamente à extinção da obrigação alimentar. Todavia, após a maioridade os alimentos deixam de ser devidos em face do poder familiar e passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentando.

3. Embora a apelante tenha demonstre sofrer com comorbidades relacionadas à síndrome metabólica, torção de tornozelo, entre outras, os documentos acostados aos autos não demonstram a existência de debilidade/incapacidade física ou outra circunstância capaz de inviabilizar o ingresso no mercado de trabalho.

4. Verifica-se, no caso concreto, a ausência da demonstração da necessidade de percepção dos alimentos em evidência.

5. Recurso de conhecido e desprovido.